Tribunal: TJMT
Processo: 0002031-55.2016.8.11.0032
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002031-55.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 319.829.588-20 (APELANTE), ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 240.605.501-91 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (APELANTE), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (APELADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL – EFICÁCIA – EXIGIBILIDADE – REQUISITOS VERIFICADOS – PRESENÇA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO TÍTULO EXIGIDAS NA LEI 8.929/94 – DUPLICATA – PROTESTO REGULAR – PROVA DE ENTREGA DA MERCADORIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA BAIXO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Produtor Rural configura um documento emitido pelo produtor e corresponde a uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída (art. 1o da Lei 8.929/94).

No caso, não obstante aleguem vício de vontade e lesão, em razão de terem sido obrigados a estender efeitos dos negócios jurídicos inicialmente firmados (CPR’s), inexiste nos autos qualquer prova de data limite para entrega dos produtos, tampouco que do suposto atraso na disponibilização dos insumos decorreu prejuízos à atividade desenvolvida pelos autores, ou mesmo que a requerida impôs como condição para o repasse das operações financeiras a aquisição pelos apelantes do produto DEROSAL PLUS.

Isto porque, os autores, ora apelantes, sequer comprovaram haver sido celebrada qualquer operação financeira, posto que as CPR’s apenas prometem a entrega de produtos rurais pelos autores, sem estipular qualquer contraprestação por parte da requerida/apelada. Portanto, não há se falar em vício a ensejar a nulidade do título.

A duplicata mercantil, por outro lado, configura um título eminentemente causal e deve corresponder obrigatoriamente a uma efetiva compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços, sendo nula quando emitida sem a existência do negócio jurídico subjacente, conforme preceituam os artigos 1o e 2o da Lei no. 5.474/68.

No caso, as duplicatas protestadas foram emitidas pela requerida em função da compra e venda de mercadorias, conforme notas fiscais e recibos de entrega de mercadoria, restando demonstrada a inadimplência dos autores, motivo pelo qual não há se falar em nulidade do título de crédito.

Conquanto seja a regra a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, deve-se aplicar a regra excepcional da fixação equitativa (§8o do art. 85 do CPC/15), tendo em vista o valor de R$ 100,00 (cem reais) atribuído à causa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL DE CASTRO FARIA SANTOS e RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS,
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Anulatória de Título Extrajudicial c/c indenização por danos morais e patrimoniais
proposta em face de
AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA,
bem como condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alegam ter celebrado com a apelada Contrato de Crédito Rural, cujo objeto era o fornecimento antecipado de produtos agrícolas e a assistência técnica para cerca de 700 hectares de lavoura de soja, para a safra 2004/2005.

Aduzem que em contrapartida ao fornecimento dos insumos agrícolas e da prestação de assistência técnica os apelantes obrigaram-se ao pagamento de CPR’s – Cédulas de Produtor Rural em favor da apelada.

Sustentaram que na primeira semana após a celebração do contrato, a apelada incorreu no primeiro inadimplemento, vez que encerrou as atividades da filial no município de Campo Verde/MT, deixando de fornecer em tempo hábil os produtos BIOMEX, NITRAFIX e GELFIX, que eram destinados à inoculação das sementes.

Relatam que os insumos somente lhes foram entregues após quinze dias do plantio das sementes que deveriam ter sido tratadas com os produtos, quando não mais necessitavam.

Narram que em seguida, a apelada impôs como condição para o repasse das operações financeiras a aquisição pelos apelantes do produto EROSAL PLUS, sem alternativas e para viabilizar o cumprimento do restante do contrato, os apelantes viram-se obrigados a aceitar a condição imposta.

Asseveram que a apelada entregou ainda o produto GLIFOSATO ATAMOR, em quantidade de 1.000L, superior ao solicitado, não aceitando a devolução do excedente, sendo que os apelantes novamente obrigados a arcar com produtos dos quais não necessitavam.

Discorrem que além disso, a apelada deixou de prestar a completa assistência técnica à lavoura, tampouco de apresentar os contratos firmados.

Declaram que o descumprimento do contrato por parte da apelada ocasionou diversos prejuízos, posto que houve a queda na produtividade da lavoura.

Afirmam que além de inexigíveis por serem fraudulentos os títulos de créditos emitidos indevidamente e levados a protesto pela requerida, são também inexigíveis.

Por fim, alegam que pela regra do art. 85, §2o, do CPC/15, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% a 20% sobre o valor da causa atualizado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
RAFAEL DE CASTRO FARIA SANTOS e RONALDO DE CASTRO FARIA SANTOS
ajuizaram a
Ação Anulatória de Título Extrajudicial c/c indenização por danos morais e patrimoniais
em face de
AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA
.

Narraram os autores terem celebrado com a requerida contrato de crédito rural, tendo por objeto o fornecimento de produtos agrícolas e assistência técnica para cerca de 700 hectares de lavoura de soja, para a safra 2004/2005.

Sustentaram que em contrapartida ao fornecimento dos insumos agrícolas e da prestação de assistência técnica, os requerentes obrigaram-se ao pagamento de CPR’s – Cédulas de Produtor Rural em favor da requerida.

Relataram que já na primeira semana após a celebração do contrato, a requerida incorreu no primeiro inadimplemento, vez que encerrou as atividades da filial no município de Campo Verde/MT, deixando de fornecer em tempo hábil os produtos BIOMEX, NITRAFIX e GELFIX, que eram destinados à inoculação das sementes.

Asseveraram que os insumos somente lhes foram entregues após quinze dias do plantio das sementes que deveriam ter sido tratadas com os produtos, quando não mais necessitavam, e em seguida, impôs a condição para o repasse das operações financeiras a aquisição pelos requerentes do produto DEROSAL PLUS, e sem alternativas e para viabilizar o cumprimento do restante do contrato, os requerentes viram-se obrigados a aceitar a condição imposta.

Aduziram que a requerida entregou ainda o produto GLISOFATO ATAMOR, em quantidade de 1.000L, superior ao solicitado, não aceitando a devolução do excedente, sendo os requerentes novamente obrigados a arcar com produtos dos quais não necessitavam.

Relataram que além disso, deixou a requerida de prestar a assistência técnica à lavoura, tampouco de apresentar os contratos firmados.

Afirmaram além de serem fraudulentos os títulos de créditos emitidos indevidamente e levados a protesto pela requerida, são também inexigíveis.

Com isso, pugnaram pela concessão da tutela antecipada para busca e apreensão e da exigibilidade dos títulos. No mérito pleitearam a declaração de nulidade dos títulos no 1200233212 e 1200232911, no valor de R$ 2.158,00 e R$ 31.814,40, respectivamente, emitidos em desfavor de RAFAEL DE CASTRO e no 1200233611; 1200233812; 1200233912, no valor de R$ 17.544,20; R$ 960,00 e R$ 3.605,00, respectivamente, em nome de RONALDO DE CASTRO, com a consequente condenação da requerida em indenização por danos morais e materiais.

No ID no 206313893 – fls. 123 foi indeferido o pedido de tutela antecipada.

Devidamente citada, a requerida ofertou a contestação (ID no 206313893 – fls. 145/155), pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação (ID no 206313893 – fls. 248/261).

Decisão saneadora, que determinou a intimação das partes a especificarem as provas que pretendem produzir (ID no 206313893 – fls. 298).

As partes foram intimadas e nada requereram (ID no 206313893 – fls. 301).

Ao decidir, o i. juiz
a quo
Dr. Diego Hartmann julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, necessário registar que a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, mas sim de insumo, pois destinada à produção agrícola.

A irresignação dos autores/apelantes está voltada aos títulos juntados nos autos, que alegam estar com vício de vontade e lesão, em razão de terem sido obrigados a estender os efeitos dos negócios jurídicos inicialmente firmados (CPR’s), com a aquisição de produtos dos quais não necessitavam, a fim de proceder o repasse da operação financeira e viabilizar a continuidade da lavoura já prejudicada pela inadimplência da requerida/apelada.

Narram que as CPR’s foram emitidas como título representativo de promessa de entrega de produtos rurais, em garantia à aquisição de insumos agrícolas e prestação de assistência técnica pela requerida para produção de 700 hectares de lavoura de soja, para a safra 2004/2005.

Examinando os autos, verifica-se que no ID no 206313893 – fls. 102/105 a Cédula de Produtor Rural no 008/19/2004, firmada em 25/05/2005, o requerente RAFAEL DE CASTRO FARIAS SANTOS, na condição de emitente, assumiu o compromisso de entregar à requerida AGROPEL AGRO COMERCIAL LTDA, 122.844 kg de soja em grãos, a granel, da safra 2004/2005, tipo exportação.

E no ID no 206313893 – fls. 107/110, Cédula de Produtor Rural no 007/19/2004, firmada em 25/05/2005, o requerente RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS, na condição de emitente, assumiu o compromisso de entregar à requerida AGROPEL AGRO COMERCIAL LTDA, 117.983 kg de soja em grãos, a granel, da safra 2004/2005, tipo exportação.

A CPR trata de um documento emitido pelo produtor e corresponde a uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.

Assim, a própria cédula, ao ser emitida, especifica os bens oferecidos em garantia, dispensando-se a constituição da garantia por documento separado, como usualmente ocorre com os direitos reais de garantia. Por isso, a menção às garantias cedularmente constituídas, significando que na própria CPR estão mencionadas as garantias para o cumprimento da obrigação.

O artigo 1o da Lei 8.929 de 22 de agosto de 1994, que regulamentou a Lei da Cédula de Produto Rural trouxe a exata definição da CPR:

“Art. 1o Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.”

Em linhas gerais, a Cédula de Produto Rural configura um título de crédito, literal e autônomo, e vale precisamente o direito que representa. Negar a autonomia, a cartularidade e a literalidade da CPR seria desnaturar o conteúdo teleológico da lei e, sobretudo, contrariar o princípio da segurança jurídica.

No caso, não obstante aleguem vício de vontade e lesão em razão de terem sido obrigados a estender os efeitos dos negócios jurídicos inicialmente firmados (CPR’s), inexiste nos autos qualquer prova de data limite para entrega dos produtos, tampouco que do suposto atraso na disponibilização dos insumos decorreu prejuízos à atividade desenvolvida pelos autores, ou mesmo que a requerida impôs como condição para o repasse das operações financeiras a aquisição pelos apelantes do produto DEROSAL PLUS.

Isto porque, os autores, ora apelantes, sequer comprovaram haver sido celebrada qualquer operação financeira, posto que as CPR’s apenas prometem a entrega de produtos rurais pelos autores, sem estipular qualquer contraprestação por parte da requerida/apelada.

Portanto, não há se falar em vício a ensejar a nulidade do título.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – CEDULA DE PRODUTO RURAL - VALIDADE - EFICÁCIA - EXIGIBILIDADE - REQUISITOS VERIFICADOS - ENDOSSO ADMITIDO E VÁLIDO - PRESENÇA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO TÍTULO EXIGIDOS NA LEI N. 8.929/94 - OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL ANTE A NÃO QUITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Cedula de Produto Rural configura um título de crédito, e como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria, ou seja, título de crédito líquido e certo, conforme disposto no art. 10, da Lei n. 8.929/94, admitindo-se o endosso, e ao circular, desvincula-se do negócio que lhe deu causa. Diante das peculiaridades dos títulos cambiais, o endossatário da Cedula de Produto Rural, desde que de boa-fé, não pode ser atingido por outro negócio subjacente à emissão da cártula.”-

(TJ-MT 00072334520088110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2021)

Por sua vez, não há qualquer vínculo entre as duplicatas protestadas e as referidas CPR’s, que aliás, são títulos distintos.

A duplicata mercantil, por outro lado, constitui um título eminentemente causal e deve corresponder obrigatoriamente a uma efetiva compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços, sendo nula quando emitida sem a existência do negócio jurídico subjacente, conforme preceituam os artigos 1o e 2o da Lei no. 5.474/68,
in verbis:

“Art. 1o Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador.”

“Art. 2o No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.”

Tal exigência se justifica por se tratar de título de crédito unilateralmente confeccionado, em que o próprio credor lança o valor da dívida e encaminha ao devedor para pagamento.

No caso em exame, para provar a existência de causa subjacente à emissão das duplicatas, a requerida juntou aos autos, Notas Fiscais (ID no 206313893 – fls. 153/186), acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega de mercadorias, restando caracterizada a venda mercantil.

Dito isso,
as duplicatas protestadas emitidas pela requerida com fundamento na compra e venda de mercadorias, conforme notas ficais e recibos de entrega de mercadoria, demonstram a inadimplência dos autores, motivo pelo qual não há se falar em nulidade do título de crédito.

Ademais, caberia à parte autora demonstrar a nulidade da assinatura que firmou nas duplicatas, ou o negócio prévio que estipulava obrigações recíprocas e o consequente descumprimento destas condições, ônus que não se desincumbiu.

Isto porque, a demonstração dos prejuízos demanda a produção de prova pericial, que não foi requerida pela parte autora quando instada a indicar provas que pretendia produzir.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DUPLICATA. Hipótese em que comprovada a compra e venda efetivada entre as partes, a qual deu origem à emissão da duplicata discutida nos autos. PRELIMINAR AFASTADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AC: 70056246291 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 08/10/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2014)

Destarte, ausente o nexo causal entre a conduta da requerida e o suposto prejuízo, não há se falar em responsabilidade civil.

Por fim, alegam os recorrentes que os honorários sucumbenciais devem
ser fixados entre 10% a 20% sobre o valor da causa atualizado.

Conquanto seja a regra a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15,
in casu
, deve-se aplicar a regra excepcional da fixação equitativa (§8o do art. 85 do CPC/15).

Isto porque, consoante se denota dos autos, os apelantes atribuíram à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Assim, não merece reparo a sentença que arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais os honorários advocatícios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais para R$ 6.000,00 (seis mil) reais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024